Tribunal: TJBA
Processo: 8167865-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167865-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMELIA DE BARROS TUPINIQUIM BINA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES

APELADO: COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS - FALIDO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ATINGIMENTO DA MAIORIDADE. FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA GERAL. PRAZO DE 20 ANOS AÇÃO PESSOAL. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Caso em exame.

Recurso de apelação em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão da parte autora.

2.Questão em discussão: Termo inicial do prazo prescricional.

3.Razões de decidir.

i) a finalidade da prescrição é a segurança jurídica e pacificação social, logo o início do prazo prescricional deve ser objetivamente aferível; ii) o suposto depósito bancário foi efetuado em 1969; iii) recorrente atingiu maioridade em 1982, sendo este o marco inicial para a contagem do lustro prescricional; iv) aplicação das regras do Código Civil de 1916, vigente à época; v) inexistência de prazo prescricional específico para ação de exibição de documento, incidência da regra geral - 20 anos; vi) pretensão fulminada pela prescrição em 07/07/2002.

4.DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese Julgamento: Prazo prescricional se inicia, no caso concreto, quando a apelante atingiu a maioridade.

Dispositivo legal citado: art. 169, I e art. 177, ambos do CC/1916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167865-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMELIA DE BARROS TUPINIQUIM BINA e como apelada COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS - FALIDO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DESPROVER a apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA